Tribunal: TJDFT
Processo: 0726878-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726878-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda Agravada: Vilma Nunes de Souza Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de execução no 0007151-86.2016.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de pesquisa de bens e medidas constritivas em face de Rafael Castelo Branco Rodrigues, uma vez que não é parte integrante do feito. Consigno que a comunicação patrimonial decorrente do regime comunhão parcial de bens não autoriza a livre constrição à revelia do cônjuge do executado, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a responsabilidade dos bens do casal prevista no art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil, não autoriza, por si só, a inclusão automática do cônjuge do executado, terceiro estranho à lide, e que, a princípio, não responde pela obrigação. Retornem os autos ao prazo suspensivo.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 60972450), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de pesquisa de bens e determinação de medidas constritivas em desfavor do cônjuge da devedora, formulado pela recorrente nos autos do processo executivo de origem. Argumenta que é legítimo o requerimento formulado pela credora, destinado ao pagamento da dívida, com respaldo normativo na regra prevista no art. 790, inc. IV, do CPC, diante do fato de que a devedora é casada no regime de comunhão parcial de bens, bem como da comunicação dos bens adquiridos na constância do matrimônio. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a possibilidade de redirecionamento da execução para a finalidade de atingir o patrimônio do cônjuge da devedora, com a determinação de pesquisa de bens e medidas constritivas, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 60972451) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 60972452) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo em busca de bens penhoráveis e de determinação de medidas constritivas em desfavor do cônjuge da devedora, casada no regime da comunhão parcial. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Aliás, um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens pertencentes ao devedor é justamente a pesquisa efetuada via sistemas informatizados, tais como Sisbajud, Infojud, Eridf e Renajud. No caso concreto, todavia, observa-se a particularidade de que a credora pretende efetuar a pesquisa de bens pertencentes ao cônjuge da devedora. Essa circunstância exige o exame cauteloso do requerimento formulado pela recorrente, pois trata-se de medida gravosa pleiteada em prejuízo de terceiro. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO PELO SISBAJUD E PELO RENAJUD. DÍVIDA ALIMENTÍCIA. HIPÓTESE EM QUE OS BENS PRÓPRIOS OU DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO RESPONDEM PELO DÉBITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. II. Em se tratando de débito alimentício, não há proveito familiar apto a respaldar a penhora de bens próprios ou da meação do cônjuge do executado, na esteira do que prescrevem os artigos 1.643, inciso II, 1.644, 1.663, inciso I, e 1.664 do Código Civil. III. Não se divisando nos autos fato a partir do qual possa ser presumida a responsabilidade solidária do cônjuge do executado, não se justifica a utilização de sistemas eletrônicos de consulta ou indisponibilidade de bens do seu patrimônio. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1766363, 07028216120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INCABÍVEL. PESQUISA SOBRE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída pelo Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país. 2. A CENSEC não inclui informações sobre bens de titularidade do devedor e não tem a finalidade de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou de auxiliar na pesquisa de bens de devedores, razão pela qual este Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que é incabível a utilização da CENSEC no intuito de pesquisa de bens para penhora. Precedentes. 3. No regime de comunhão parcial de bens, os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando a dívida do outro cônjuge tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 4. No caso em análise, não há sequer alegação do exequente de que a dívida foi contraída em benefício da família. Ademais, trata-se de dívida contraída por empresa já liquidada de que era sócio o executado, portanto, de dívida oriunda do desempenho de atividade empresarial, e não para atender aos encargos da família. 5. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena de afronta ao devido processo legal. 6. Não pode o cônjuge do executado, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda e não foi parte no processo de conhecimento, ter seu patrimônio alcançado e expropriado em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao devido processo legal. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1697814, 07063100920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) O fato de ser a devedora casada com a adoção do regime de comunhão parcial de bens não confere necessariamente ao cônjuge a responsabilidade solidária pela dívida, notadamente nos casos em que não há comprovação de que a obrigação assumida pela devedora se reverteu em favor da unidade familiar. No caso em exame os fatos narrados na origem indicam que o débito em questão não se relaciona ao atendimento de necessidades familiares da devedora, nos termos do art. 1644 do Código Civil, pois refere-se ao desempenho de atividade empresarial. Ademais, a adoção de medidas gravosas em prejuízo de terceiro, embora seja eventualmente possível, deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, caso seja demonstrada a impossibilidade de localização, por meio diverso, de bens passíveis de penhora. Nesse sentido observe-se também a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, em busca de bens penhoráveis pertencentes ao cônjuge do devedor, casado no regime da comunhão parcial. 2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 835, inc. IV, do CPC é admissível a penhora de veículos de via terrestre para promover a satisfação do crédito pretendido. 3. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio de sistemas como o Sisbajud, o Renajud, Eridf e o Infojud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 4. No caso observa-se a particularidade de que a credora pretende efetuar a pesquisa na busca dos bens pertencentes ao cônjuge do devedor. Essa circunstância exige o exame cauteloso do requerimento aludido, pois se trata de medida gravosa pleiteada em prejuízo de terceiro. 4.1. Os fatos narrados na origem indicam que o débito em questão não se relaciona ao atendimento de necessidades familiares do devedor, nos termos do art. 1644 do Código Civil, pois refere-se ao desempenho de atividade empresarial. Logo, não deve ser admitida a pesquisa pretendida por bens pertencentes ao cônjuge do devedor. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1843289, 07013922520248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator